Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-64.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-64.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONIQUE ALVES RIBEIRO - CPF: 002.289.001-74 (APELADO), OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR - CPF: 012.121.831-77 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos vinculados aos contratos no 004707048900000, no 002937606640000 e no 002748994840000 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) saber se houve comprovação da contratação pela instituição financeira, especialmente por meio de telas sistêmicas e biometria facial; (iii) saber se a inscrição indevida gera o dever de indenizar por dano moral e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova oral foi indeferida com base em fundamentação adequada, diante da suficiência da prova documental.

A instituição financeira não demonstrou, com prova robusta, a contratação dos serviços, conforme exige o Tema Repetitivo no 1061/STJ, sendo ineficazes telas internas e biometria não periciada.

A inscrição indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando não comprovada de forma robusta a contratação, sendo ineficaz a apresentação de documentos unilaterais não periciados. 2. A inscrição indevida enseja reparação por dano moral, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Financeira Itaú CBD S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, proposta por Monique Alves Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos contestados nos valores de R$ 194,22 (contrato no 004707048900000), R$ 768,40 (contrato no 002937606640000) e R$ 353,24 (contrato no 002748994840000), determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes relativamente aos referidos contratos e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição indevida. Condenou-se, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em sede preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de prova oral, especialmente a oitiva da autora, seria imprescindível para elucidar contradições existentes entre os fatos narrados na petição inicial e os documentos apresentados pela defesa.

No mérito, sustenta a existência de relação contratual válida entre as partes, consubstanciada em adesão realizada por meio eletrônico, com validação por biometria facial e realização de pagamentos reiterados durante período prolongado. Argumenta, ainda, ser ilegítima a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob a alegação de inexistência de ato ilícito, uma vez que a negativação decorreu de inadimplemento contratual.

Por fim, aduz que, caso mantida a condenação, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de reparação extrapatrimonial. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade dos débitos e a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial, ou, alternativamente, a minoração do valor fixado a título de dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 325660867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Monique Alves Ribeiro ajuizou ação da declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da Financeira Itaú CBD S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, em razão de débitos que alega jamais ter contratado, vinculados aos vinculados aos contratos no 004707048900000 (R$ 194,22), no 002937606640000 (R$ 768,40) e no 002748994840000 (R$ 353,24).

Sustenta a inexistência de qualquer vínculo contratual com a demandada e afirma que jamais firmou qualquer relação jurídica com a instituição, o que tornaria ilegítima a negativação realizada. Alega, ainda, que tal inscrição causou-lhe restrição de crédito, prejuízos de ordem econômica, moral e social, e comprometimento de sua imagem perante o mercado consumidor.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos contestados nos valores de R$ 194,22 (contrato no 004707048900000), R$ 768,40 (contrato no 002937606640000) e R$ 353,24 (contrato no 002748994840000), determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes relativamente aos referidos contratos e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição indevida. Condenou-se, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em sede preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de prova oral, especialmente a oitiva da autora, seria imprescindível para elucidar contradições existentes entre os fatos narrados na petição inicial e os documentos apresentados pela defesa.

No mérito, sustenta a existência de relação contratual válida entre as partes, consubstanciada em adesão realizada por meio eletrônico, com validação por biometria facial e realização de pagamentos reiterados durante período prolongado. Argumenta, ainda, ser ilegítima a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob a alegação de inexistência de ato ilícito, uma vez que a negativação decorreu de inadimplemento contratual.

Por fim, aduz que, caso mantida a condenação, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de reparação extrapatrimonial. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade dos débitos e a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial, ou, alternativamente, a minoração do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a oitiva da autora, a qual seria essencial à elucidação de supostas contradições entre os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados pela instituição financeira.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado aferir a necessidade ou não da produção de provas adicionais, sendo o destinatário final da prova e devendo pautar-se pelo princípio do livre convencimento motivado.

No caso, verifica-se que o juízo
a quo
decidiu com base em prova documental suficiente, motivando o indeferimento da prova oral e fundamentando o julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do CPC. A parte recorrente, ademais, não demonstrou de forma concreta qual prejuízo teria sofrido com o indeferimento, não se configurando, portanto, nulidade processual.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito,
aduz o apelante que a relação contratual estaria demonstrada por elementos como telas sistêmicas, extratos de faturas, pagamentos anteriores e validação por biometria facial (selfie), argumentos estes rechaçados corretamente na sentença de origem.

A jurisprudência é pacífica ao exigir, em casos como o presente, a comprovação robusta da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade da relação jurídica.

É nesse sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1061, segundo o qual incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da contratação quando contestada pelo consumidor.

No caso dos autos, não consta contrato físico assinado, tampouco qualquer instrumento eletrônico dotado de certificação digital (ICP-Brasil) capaz de confirmar a manifestação de vontade da parte autora. As telas internas do sistema bancário e a chamada “biometria facial” apresentada desprovida de autenticação por perícia constituem documentos unilaterais, produzidos sem participação da consumidora, não sendo suficientes, por si sós, para comprovar vínculo contratual, sobretudo frente à impugnação expressa da autora em sua petição inicial e réplica.

Ademais, mesmo a alegação de que houve pagamentos não é prova inequívoca da legitimidade da contratação, pois, como bem salientado pelo juízo de origem, não se pode descartar a hipótese de fraude sofisticada, em que terceiros efetuam quitações parciais para conferir aparência de legitimidade à contratação.

No tocante à condenação por dano moral, sustenta o recorrente que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes teria decorrido do exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito, bem como que o valor arbitrado a título indenizatório seria excessivo.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Câmara no sentido de que, não comprovada a contratação que deu origem ao débito, a negativação revela-se indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por dano moral, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

No caso em exame, restou evidenciado que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, circunstância que torna indevida a negativação promovida e caracteriza ato ilícito indenizável. O dano moral, por sua vez, decorre da própria inscrição indevida, atingindo atributos da personalidade da consumidora, como a honra objetiva, a tranquilidade e a saúde psíquica, sendo prescindível a prova de prejuízo concreto.

Assim, impõe-se reconhecer a responsabilidade da instituição bancária pelos danos suportados pela parte autora, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Quanto ao quantum indenizatório, é consabido que a Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a reparação por dano moral. Contudo, a fixação do respectivo valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

A indenização por dano moral não deve servir como fonte de enriquecimento indevido, mas tampouco pode ser irrisória, devendo cumprir a dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Nessa perspectiva, entendo que o valor fixado na sentença, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado, proporcional e suficiente para cumprir tais finalidades, considerando-se a gravidade do ilícito, a capacidade econômica da instituição financeira e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, inexistindo qualquer excesso a justificar sua redução.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025